Tribunal: STF
Processo: SL 1568
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. DECISÃO QUE DECLARA DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DE LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU PLANO DE EMPREGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM, À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ATINGE APENAS A ESFERA PATRIMONIAL DE SERVIDORES. INTERESSE PRIVADO QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO AO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE. 



    Decisão: Trata-se de incidente de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Jarinu/SP contra acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 2168706-77.2021.8.26.0000, em curso perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do qual foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivos e de expressões previstas na Lei Complementar Municipal 129/2011, que instituiu plano de empregos, carreiras e salários na estrutura administrativa municipal, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias, a partir da data do julgamento, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.



    Colhe-se dos autos que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade em tela, sob a alegação de que: i) os dispositivos ferem o disposto nos artigos 111, 115, XI, e 144, da Constituição Estadual, bem como os artigos 22, I, e 29, VI, da Constituição Federal; ii) ao adotar o regime celetista para os servidores, a Municipalidade legislou sobre Direito do Trabalho, usurpando competência legislativa privativa da União; iii) a regra da anterioridade da legislatura deve ser observada para fixação dos subsídios dos vereadores e que os agentes políticos municipais não têm direito à revisão geral anual dos subsídios; e iv) é inadmissível a adoção do regime celetista para servidores comissionados. A ação foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos e de expressões previstas na Lei Complementar Municipal 129/2011, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias, a partir da data do julgamento, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.



    O Município requerente sustenta que o acórdão impugnado acarreta a exclusão de benefícios instituídos aos servidores e a mudança de regime de contratação, causando risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas. Defende que a modulação dos efeitos se opere a partir do trânsito em julgado, assinalando a impossibilidade de reorganização da Administração Municipal para realizar as adequações necessárias e a possível transmudação para o regime estatutário no exíguo prazo de 120 dias a contar da data do julgamento, que se deu em 27/04/2022.



    Alega que o cumprimento imediato da decisão, sem as devidas adequações, “fará cessar os valores pagos aos seus empregados públicos, os quais sofrerão de forma abrupta o não recebimento da quantia remuneratória percebida há muitos anos”. Pontua que, ao elaborar a Lei Complementar 129/2011, apenas se adequou às normas gerais da Constituição Federal, seguindo precedentes desta Suprema Corte, assinalando que decorre da decisão impugnada ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal. Destaca que conta atualmente com cerca de 1.354 servidores, dentre os quais 625 recebem até dois salários mínimos mensais, a revelar o grande impacto financeiro a ser suportado, uma vez que, na maioria dos casos, para cumprimento da decisão, “impõe-se uma redução de 20% a 30% dos proventos de folha do servidor, acarretando uma perda demasiada significativa do poder de compra e no sustento desses servidores”.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar do acórdão proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual nº 2168706-77.2021.8.26.0000, e, no mérito, a confirmação da liminar para sustar a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo “até o julgamento do futuro Recurso Extraordinário a ser interposto”, com a postergação da modulação de efeitos para 120 dias do trânsito em julgado.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivos e de expressões previstas na Lei Complementar Municipal 129/2011, que instituiu plano de empregos, carreiras e salários na estrutura administrativa municipal, com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias, a partir da data do julgamento, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé. 



    Em que pese a argumentação do Município autor, não se verifica no caso concreto potencial lesão ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do requerente de que a decisão cuja suspensão se requer seria capaz de, por si só, gerar grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, na medida em que atinge a esfera privada de um número delimitado de servidores municipais. Deveras, a decisão impugnada, além de gerar economia aos cofres públicos, tem no máximo o condão de atingir interesses patrimoniais privados de determinados servidores, interesses os quais, conquanto relevantes, não podem ser equiparados ao interesse público que constitui a ratio essendi dos incidentes de contracautela.



    Com efeito, a redução de remuneração de determinados servidores públicos decorrente da identificação de situação de inconstitucionalidade não pode servir de fundamento para o manejo do pedido de suspensão, sob pena de desvirtuamento do instituto para a defesa de interesses meramente privados. Saliente no ponto que apenas a lesão ao interesse público qualificada como “grave” pode dar ensejo à concessão excepcional da medida de contracautela, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correção jurídica da decisão impugnada há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente